Tribunal: TJMT
Processo: 1003206-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-06
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003206-90.2021
AGRAVANTE: TANCREDO TAVARES LOPES - ME
AGRAVADO: TONDORF & DELBEN LTDA. - EPP
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A INCLUSÃO DA EMPRESA RECORRENTE NO PÓLO PASSIVO DA DEMANDA E QUE ESTA PAGUE O DÉBITO OU NOMEIE BENS À PENHORA – PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À DECISÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TANCREDO TAVARES LOPES - ME, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL de no 1037713-22.2019.8.11.0041, em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, movida por TONDORF & DELBEN LTDA. - EPP em face de CAIQUE COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRO EIRELI, entendeu que ocorreu sucessão irregular de empresas, determinando a inclusão no pólo passivo da demanda originária a agravante, e que esta pague o débito ou nomeie bens à penhora.
Na decisão combatida, o Juízo a quo também fixou que:
“Face às situações verificadas nos autos, e as sequentes sucessões empresariais, indicando tentativa de frustrar a atuação do Poder Judiciário, sem prejuízo da penhora já determinada nos autos em desfavor do executado originário, DETERMINO o ARRESTO de bens das empresas sucessoras/executadas, ou seja, Decoração e Móveis Ycasa (TTL Comércio de Móveis Eireli) e Tancredo Tavares Lopes (nome Fantasia: Casa D Comercio e Representação ) em volume suficiente a garantir a presente execução, devendo o Sr. Oficial de Justiça, no cumprimento do mandado, arrestar tantos bens quanto bastem para garantir a dívida, com exclusão dos bens essenciais à habitabilidade.
Determino, que no cumprimento do arresto determinado, sejam os bens relacionados e avaliados. Determino, ainda, que após o arresto os bens móveis devem ser removidos pelo Sr. Oficial de Justiça, ao que nomeio o exequente fiel depositário dos mesmos.
Se necessário autorizo o uso de reforço policial para remoção dos bens, nos termos do §2o do Art. 846 do CPC.”
Em breve síntese, o recorrente sustenta que não é a sucessora da empresa YCASA, que ainda está ativa, em pleno funcionamento e localizada na Av. Filinto Muller, 334, Bairro Popular, Cuiabá-MT. Aduz que, o Sr. Tancredo, proprietário da empresa agravante, não é o genitor do Sr. Caique, proprietário da empresa executada inicialmente.
Alega que sequer foi cientificada por meio de citação válida da sua inclusão no pólo passivo da demanda e a decisão atacada já determinou o arresto, sem lhe possibilitar o contraditório e ampla defesa. Defende que, caso seja cumprido o arresto, isto impossibilitará o seu exercício comercial e acarretará na sua falência
Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que a decisão recorrida seja suspensa até o julgamento final deste agravo.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão combatida, confirmando a liminar pretendida, descaracterizando a sucessão empresarial declarada e desconstituindo o arresto determinado.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida causar risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
O risco de dano grave, de difícil reparação ou de impossível reparação consubstancia-se no fato de que a decisão recorrida, caso seja cumprida, irá remover boa parte dos produtos (móveis) que a empresa recorrente detém em seu estabelecimento para comercialização, inviabilizando, assim, a manutenção da sua atividade empresarial.
Já a probabilidade de provimento do recurso se verifica ao considerar que houve a declaração de sucessão empresarial de empresas aparentemente com sócios diversos, sem ao menos ouvir de forma regular a suposta empresa sucessora, aviltando, assim, o seu direito ao contraditório e ampla defesa.
Desta feita, por cautela e para evitar eventual prejuízo ao recorrente, havendo a necessidade da sua oitiva antes de ser declarada a sucessão empresarial e determinado o arresto de bens, por precaução, a decisão atacada deve ser suspensa até o julgamento final do presente agravo.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental e, também, de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a presença dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Com essas considerações, DEFIRO a medida liminar recursal vindicada para suspender a decisão agravada até o julgamento final do presente recurso.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações necessárias, inclusive se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se o agravado para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR